Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715620-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HEIDER MAIRAN FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NATU CHARM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Heider Mairan Ferreira da Silva em face da r. decisão (ID 35369953) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora Embargante. Sustenta haver contradição no decisum sob o argumento de que, apesar desta Relatoria não haver entendido pela presença do periculum in mora, nos autos principais o Juiz a quo já proferiu decisão intimando o Agravado a promover o andamento do feito e este requereu a expedição de alvará. Por fim, requer o provimento dos embargos para que determine expressamente a suspensão do feito principal até o julgamento deste recurso e o seu trânsito em julgado. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais vícios. Da própria argumentação apresentada pelo Embargante, nota-se que o intuito da oposição dos presentes embargos é unicamente revisitar o resultado obtido com o indeferimento da liminar, finalidade a que não se presta o recurso ora manejado. Meras conjecturas, no sentido de que “em que pese este causídico entender que a preclusão somente ocorrerá quando do transito em julgado deste recurso, não há como garantir que este será o mesmo entendimento do magistrado, visto que não foi o advogado do agravado.”, não servem para justificar o acolhimento dos aclaratórios. Acrescente-se que o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, configura condição necessária para o deferimento da tutela antecipatória pretendida. Logo, o não cumprimento dos critérios estabelecidos na lei processual enseja o indeferimento do pedido liminar, de modo que não houve qualquer contradição sobre o tema na decisão impugnada. Portanto, inexistentes quaisquer vícios a serem sanados na via aclaratória, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator